Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704325-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: RH ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em desfavor da decisão (ID 56388145 dos autos no 0083241-19.2008.8.07.0001) que não recebeu o seguro garantia judicial apresentado pela agravante e determinou a realização de pesquisa BACENJUD, caso transcorrido o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação. A agravante sustenta que o seguro garantia judicial, para fins de penhora, equipara-se ao dinheiro e, assim, cumpridos os requisitos do §2o, do artigo 835 e do parágrafo único, do artigo 848, ambos do CPC, tem condão de substituir e evitar a penhora enquanto tramitar a impugnação ao cumprimento de sentença, que, no caso, ainda será apresentada. Sustenta que a apólice do seguro garantia judicial é suficiente, tendo em vista que foi realizada com acréscimo de 30% ao valor executado, e que se o seguro pode ser utilizado para substituir a penhora, também, pode ser utilizado para evitar que se realize a penhora. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em face da presença dos requisitos autorizadores. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo, para que seja aceito o seguro garantia judicial apresentado. Preparo no ID 14510796. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Sobre o tema, dispõe o §2o, do artigo 835, do CPC: “§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.” Desse modo, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, a agravante pode sofrer a penhora de valores em suas contas por meio do sistema BACENJUD, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, tendo em vista o seguro fiança judicial que foi apresentado pela executada (ID 14510795 - Pág. 5/20). Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora